Tribunal: STF
Processo: ARE 1596013
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos. 
Júlio Cezar Zuza da Costa interpõe agravo contra acórdão que julgou agravo interno manejado em face de decisão que, ao exercer juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, negou seguimento ao apelo extremo, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL SEM DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto contra decisão da Presidência de Turma Recursal que negou admissibilidade ao Recurso Extraordinário, requerendo o agravante reconsideração da decisão monocrática e consequente admissão do recurso. Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento por inadequação da via eleita, arguindo erro grosseiro, e, subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (1) definir a adequação da interposição de agravo interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário em sede de Turma Recursal; (ii) examinar a necessidade de reforma da decisão agravada quanto ao juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A via do agravo interno está corretamente manejada contra decisões monocráticas proferidas pela Presidéncia da Turma Recursal acerca de admissibilidade de recurso extraordinário, conforme previsto no artigo 78 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Acre. 4) Não há erro grosseiro que impeça o conhecimento do agravo interno, devendo, portanto, ser afastada a preliminar de não conhecimento arguida pela parte agravada. 5) No mérito, entretanto, inexiste motivo para reformar a decisão agravada, pois o recorrente não demonstra distinção concreta (distinguishing) entre a hipótese dos autos e o Tema de Repercussão Geral aplicado na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da inadmissibilidade. 6) A jurisprudência firmada pelo Tribunal Pleno Jurisdicional do TJ/AC estabelece que, em sede de Agravo Interno contra inadmissão de recurso extraordinário fundada em Tema de Repercussão Geral, é indispensável que a parte demonstre distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado, sob pena de não provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível agravo interno contra decisão monocrática da Presidência de Turma Recursal que inadmite recurso extraordinário, na forma prevista pelo artigo 78 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Deve ser desprovido agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, especialmente quando esta se baseia em Tema de Repercussão Geral e inexiste demonstração de distinção (distinguishing) relevante. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, 1.031 e 1.042; Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Acre, art. 78. Jurisprudéncia relevante citada: TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Agravo Interno n 0101452-54.2020.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, j. 06/07/2021.”

Decido.
O presente recurso é incabível, haja vista que não há previsão legal de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a Quo mantém a negativa de admissibilidade de recurso extraordinário. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19; e ARE nº 1.286.975/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21, esse último assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido.”

Aplicando essa mesma orientação destaca-se, também, o seguinte julgado: 

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas de partido político. Incidência das normas instituídas pela EC nº 117, de 5 de abril de 2022. Preclusão. Tema não alegado nas razões do primeiro recurso extraordinário. Não provimento. 
(...)
3. O segundo recurso extraordinário foi reputado manifestamente inadmissível pelo juízo de admissibilidade a quo, tendo em vista a orientação jurisprudencial da Suprema Corte segundo a qual é "inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil" (HC nº 202.215-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/12/21). No mesmo sentido: Rcl nº 25.107=ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/17. 
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.464.945/DF-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 29/2/24). (grifos nossos)

Ademais, considerando a decisão do Presidente da Turma Recursal por meio da qual negou-se seguimento ao recurso extraordinário, verifica-se que não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo dirigido ao STF, conforme estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015. 
Com efeito, conforme destacou o Min. Alexandre de Moraes no voto proferido no julgamento da Rcl nº 78.158/RJ-AgR, “[é] firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que ‘a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP’ (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024)”. 
O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É firma a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024). 4. Constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para impugnar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, cabe ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”(Rcl nº 78.158/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/25).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).

Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente